Tribunal: TJBA
Processo: 0000760-40.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000760-40.2008.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:

APELADO: EDNA TITO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SALÁRIOS E VERBAS TRABALHISTAS NÃO ADIMPLIDAS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGISTRO DE EMPREGO, FOLHA DE FREQUÊNCIA E CONTRACHEQUE . ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, DO CPC. CONTESTAÇÃO GENÉRICA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR O PAGAMENTO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A efetiva prestação de serviços restou comprovada por meio de registro de emprego, folha de frequência e contracheque, além de requerimentos administrativos requerendo férias e licença-prêmio.

II – Compete ao Município o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a apresentar contestação genérica.
III – Não há falar em indevido julgamento antecipado da lide, porquanto o próprio ente público anuiu com o julgamento antecipado do feito,

IV – A alegação de restrições orçamentárias e de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta o dever constitucional de pagamento de verbas salariais, de natureza alimentar, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
V – Correta a sentença ao reconhecer o direito ao pagamento dos salários e verbas trabalhistas inadimplidas, nos limites fixados.
VI – Alteração ex officio da sentença para fixação da verba sucumbencial em liquidação, com acréscimo de 5% ao Apelante em razão do insucesso recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, e 11, do CPC.
Recurso de apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO

(processo

nº
0000760-40.2008.8.05.0264
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE GONGOGI
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ubaitaba nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
EDNA TITO DE SOUZA,
ora Apelada.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .